Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSIÇÃO DE DUAS CLÁUSULAS PENAIS MORATÓRIAS (MULTAS). IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. LIBERDADE CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA QUE, SE APLICADA, EXCEDE QUATRO VEZES O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA SOBRE E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível a interposição de agravo de instrumento em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, contra decisão interlocutória que, a pretexto de corrigir erro aritmético, inclui no cálculo do débito exequendo incremento de multa diária que, somada a outras verbas incidentes sobre a dívida, faz exsurgir evidente excesso de execução na cobrança.
2. Controvérsia relativa à aplicação de encargos contratuais, em que as partes estabeleceram que, em ocorrendo atraso no pagamento (mora), constituído estaria o fato gerador para incidência de duas cláusulas penais de índole moratória (multas). A primeira, à razão de 5% (cinco) por cento sobre a dívida, e a segunda, no montante de 1% (um por cento) ao dia sobre o débito, as quais não se confundem com os juros de mora de 1% a.m. nem com a correção monetária, também cobrados. Caso em que a literalidade do contrato, a liberdade contratual e a intangibilidade do pacto devem ser mitigadas para harmonizar o negócio jurídico ao sistema jurídico pós-positivista, permeado que é de relevante função social e valores constitucionalizados, tais como os da boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e, principalmente, o da dignidade da pessoa humana, a fim de se afastar dupla penalização com base em um mesmo fato gerador.
3. De acordo com a legislação civil, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, contudo, se a multa contratual foi aplicada pelo retardamento no pagamento, a aplicação de mais uma multa moratória acarreta bis in idem, porque o fato gerador é o mesmo: o atraso.
4. A liberdade de contratar é circunscrita por valores constitucionais, não se admitindo contrato sem significação social, eivado de cláusulas desproporcionais ou que imponham vantagem de uma parte sobre a outra, sob pena de ser considerado como abuso no exercício do direito (art. 187 do CC), causado, na maioria dos casos, pela desproporção entre a situação jurídica entabulada e o resultado pretendido.
5. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal quando se constitui em mora. Contudo, o valor da cominação imposta não pode se sobrepor ao da obrigação principal, devendo a penalidade obrigatoriamente ser reduzida pelo juiz se o montante for manifestamente excessivo. Caso em que a aplicação da multa diária isoladamente considerada acarreta um incremento quase quatro vezes o valor da obrigação principal. Inteligência dos artigos 408 a 413 do Código Civil. Precedentes deste e. TJDFT e do c. STJ.
6. A pretensão tardia de recálculo do valor devido, porque formulada posteriormente ao ingresso do feito executivo, com fundamento na ocorrência de “erro aritmético” ou “inexatidão material no cálculo” encontra óbice no princípio da preclusão e da estabilização da demanda (art. 329, I, do CPC), bem como no art. 798, I, b, c/c o par. único, do CPC, porquanto representativa de inaceitável inovação no curso do processo executivo.
7. Os juros de mora e a multa contratual (cláusula penal moratória) possuem idêntica natureza sancionadora pelo retardamento no cumprimento da obrigação pecuniária contratualmente ajustada. Logo, a multa contratual deve incidir, tão somente, sobre o valor principal corrigido monetariamente, não podendo incidir sobre os juros de mora, pois atualização não representa e não pode representar acréscimo ou punição.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido.